Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 9927732, o SINDIRETA informou o falecimento de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS e requereu a habilitação dos sucessores. Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 25315292). Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, os requerentes VICENTE DE PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS NORONHA, CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA DEUSDEDITE RODRIGUES DE SOUSA, RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RAIUCHA RODRIGUES DOS SANTOS, MAXWEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS comprovaram o óbito de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, da viúva MARIA DO SOCORRO PACHECO DOS SANTOS e da herdeira ROSA RODRIGUES DOS SANTOS pelas certidões vistas nos ID: 9927735 e 9927737, bem como a qualidade de herdeiros dos falecidos. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, está comprovada pelos instrumentos de mandato de ID: 9927732 e 9927744. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (grifo nosso) Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 24549960, passando a serem titulares do crédito: a) por direito próprio, os sucessores VICENTE DE PAULA RODRIGUES DOS SANTOS, JOSÉ MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS, ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS, SEVERINA RODRIGUES DA SILVA, DAMIANA RODRIGUES DOS SANTOS NORONHA, CICERO RODRIGUES DOS SANTOS, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DEUSDEDITE RODRIGUES DE SOUSA, na proporção de 10% (dez por cento) para cada um b) por estirpe, os sucessores RAFAEL DOS SANTOS SILVA, RAIUCHA RODRIGUES DOS SANTOS, MAXWEL RODRIGUES DA SILVA e MARIA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, na proporção de 2,5% (dois e meio por cento) para cada um. Todas as habilitações ora deferidas devem observar o percentual de 20% (vinte por cento), referente ao crédito de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários advocatícios contratuais). A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais será apreciado posteriormente. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador